Tribunal: TJES
Processo: 5003630-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5003630-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS BISPO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS BISPO em face de ato omissivo do Juízo da 3ª VARA CRIMINAL de Serra-ES.

Em suas razões, a Defensoria Pública alegou que o Juízo não realizou audiência nem tampouco apreciou o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulado em 19/11/2021. Fundamentou o pedido com base no excesso de prazo e na ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Do que pude extrair do andamento processual, o pedido de relaxamento da prisão preventiva teria sido apreciado - e negado - em 31 de janeiro de 2022. No momento, encontramo-nos em cima do prazo legal de revisão da prisão preventiva e os autos se encontram conclusos, não havendo, neste ponto, ilegalidade a ser corrigida.

No entanto, como bem destacado pela Defensoria Pública, os autos estão conclusos há quase dois meses, o que é incomum e indesejável para um processo com réu preso. As minúcias do andamento processual não podem ser averiguadas nesse momento em razão do sigilo que pende sobre os autos.

Apesar dessa demora, verifico na decisão de 31 de janeiro de 2022 que o Juízo destacou o seguinte:

Desta forma, diante da inércia do órgão em oferecer solução ao imbróglio, nomeio o(a) Dr(a). LUCIANA MATEUS PROCÓPIO REIS, OAB/ES 28476, como Defensor(a) Dativo(a) no feito, em substituição à Dra. Letícia Coimbra, dando ao réu assistido uma Defesa técnica atuante e garantindo o exercício da ampla defesa do contraditório.

Verifico, portanto, que há uma desídia apontada pelo Juízo em relação à Defensoria Pública e nesse momento é impossível discernir quais são os eventuais percalços da ação penal, considerando que o hc veio desacompanhado de qualquer decisão ou da peça da denúncia e a única informação que consigo obter via INFOPEN é que o Paciente foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, II, CP. Nada mais.

Com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, pude extrair em acréscimo o fato de que houve nova decisão de reavaliação da preventiva em 16 de maio de 2022 por meio da qual o Juízo manteve a prisão por entender que não houve alteração das circunstâncias anteriormente apreciadas. Nesta mesma decisão foi agendada AIJ para o dia 29/09/2022. Tendo em vista que a denúncia foi recebida em Julho de 2021 (ocasião na qual se decretou a prisão preventiva com os requisitos suficientes para sua subsistência, sobretudo em razão da gravidade em concreto do delito e do vínculo da tentativa de homicídio com movimentação de venda de drogas)
e a audiência de instrução está agendada para Setembro de 2022, além do fato de se tratar de crime de homicídio tentado, que teria sido praticado por dois agentes com envolvimento com tráfico de drogas, entendo que não há demora atribuível ao Poder Judiciário. O processo segue fluxo aceitável, mormente se considerarmos a necessidade de alteração da defesa técnica por desídia imputada à Defensoria Pública.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva destacou os requisitos suficientes para sua subsistência, sobretudo em razão da gravidade em concreto do delito e do vínculo da tentativa de homicídio com movimentação de venda de drogas.

2. Não há excesso de prazo constatado, mormente diante da imputação de atraso imputável à Defensoria Pública.

3. Ordem denegada

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.